Tribunal: TJSP
Processo: 1006195-12.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada - Aluna que aderiu ao programa social "Fies Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/ pedido de tutela antecipada - Aluna que aderiu ao programa social "Fies Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos - Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo do feito - Descabimento da pleiteada denunciação da lide ao FNDE - Competência da Justiça Estadual - Ausência de pagamento por alegação de não cumprimento dos requisitos previstos pelas cláusulas contratuais 3.3 e 3.5 - Autora que comprovou a contento o cumprimento dos mencionados requisitos, bem como a obtenção de notas superiores a 7.0 (sete) durante todo o curso - Aprovação em todas as disciplinas e conclusão do curso, que ensejam a quitação do financiamento junto ao FIES pela corré UNIESP - Danos morais - Cobrança indevida relativa aos serviços educacionais prestados, quando na verdade a estudante fazia jus ao FIES - Inscrição nos cadastros de proteção ao crédito - Indenização por danos morais - Cabimento - Indenização arbitrada na origem que deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), segundos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006195-12.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A, é
apelada LUCINÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
2
Apelações no 1006195-12.2018.8.26.0597
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Fundação Uniesp Teledução
Apelada: Lucinéia Rodrigues de Oliveira Ferreira
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte
Comarca: Sertãozinho 1a Vara Cível
Voto no 3734
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/
pedido de tutela antecipada - Aluna que aderiu ao programa
social “Fies Uniesp Paga”, no qual a instituição de ensino se
comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES) que tivesse sido avençado pelo aluno com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o
término do curso, desde que atendidos determinados
requisitos - Legitimidade da instituição financeira para
figurar no polo passivo do feito - Descabimento da pleiteada
denunciação da lide ao FNDE - Competência da Justiça
Estadual - Ausência de pagamento por alegação de não
cumprimento dos requisitos previstos pelas cláusulas
contratuais 3.3 e 3.5 - Autora que comprovou a contento o
cumprimento dos mencionados requisitos, bem como a
obtenção de notas superiores a 7.0 (sete) durante todo o
curso - Aprovação em todas as disciplinas e conclusão do
curso, que ensejam a quitação do financiamento junto ao
FIES pela corré UNIESP - Danos morais - Cobrança
indevida relativa aos serviços educacionais prestados,
quando na verdade a estudante fazia jus ao FIES - Inscrição
nos cadastros de proteção ao crédito - Indenização por
danos morais - Cabimento - Indenização arbitrada na origem
que deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), segundos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recursos parcialmente providos.

Trata-se de apelações (fls. 502/541 e 549/570) interpostas contra
sentença (fls. 477/481), cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos por Lucinéia Rodrigues de Oliveira Ferreira em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
Fundação Uniesp Teledução e Banco do Brasil S/A para: i) determinar o pagamento
integral do contrato de Financiamento Estudantil em nome da autora, ii) condenar os
réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00, incidindo correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
3
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 12% ao ano,
ambos desde a data da sentença e iii) condenar os requeridos na obrigação de retirar o
nome da autora do cadastro de serviços de proteção ao crédito. Em razão da
sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Irresignados, apelam ambos os correqueridos.
Em seu recurso, o réu Banco do Brasil S/A (fls. 502/541) arguiu,
preliminarmente, a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda,
visto que a apelada discutiria questões que envolveriam contratos operados pelo
FNDE, que teria a natureza de autarquia federal e deveria integrar o polo passivo da
demanda. Suscitou ilegitimidade passiva de parte, por ser mero intermediário da
relação jurídica existente entre a apelada e o Grupo Educacional UNIESP. No mérito,
verberou a necessidade da manutenção do contrato de FIES na exata forma pactuada;
a ausência de responsabilidade, pois não possui vínculo com a relação contratual
estabelecida entre o estudante e a Universidade para a prestação dos serviços
educacionais; a licitude da negativação decorrente do inadimplemento do negócio
entabulado entre o banco e a apelada, sendo a dívida exigível e tendo agido em
exercício regular de um direito. Aduziu, por fim, a não ocorrência dos danos morais
deduzidos pela autora e, subsidiariamente, propugnou por sua redução, segundo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por sua vez, recorreu a Fundação UNIESP aduzindo que a apelada
celebrou o contrato referente à participação no programa “UNIESP Paga”, ciente de
todas as suas obrigações contratuais, sendo que, in casu, não cumpriu as cláusulas
3.3 e 3.5, de modo que a r. sentença, ao impor-lhe a obrigação do pagamento do
FIES, perpetuou violação ao art. 476 do Código Civil. Afirma que todos os alunos
participantes do programa foram devidamente comunicados acerca de suas
responsabilidades, razão pela qual não prosperam as alegações de propaganda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
4
enganosa e nulidade de cláusulas contratuais. Defende a legalidade do programa de
financiamento. Aventa que as instituições de ensino universitárias gozam de
autonomia administrativa, pedagógica e financeira e não podem ser compelidas a
conferir bolsas integrais de estudo. Verbera que a r. sentença culmina por
proporcionar enriquecimento ilícito da apelada, que, ademais, não faria jus ao
recebimento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, defende a redução
da indenização fixada para a quantia de R$ 1.000,00. Propugna, ao fim, pela reforma
da r. sentença.
Intimada, a apelada ofereceu contrarrazões (fls. 582/592 e 593/601).
Os recursos são tempestivos e preparados.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que ao caso em testilha incidem as
normas do microssistema de defesa do consumidor.
Depreende-se dos autos que a autora ingressou na Faculdade de
Sertãozinho, pertencente à Fundação Educacional UNIESP, para cursar
Administração (fl. 69). Em sede de contestação, a corré Fundação UNIESP aduziu,
todavia, que a autora deixou de honrar os compromissos assumidos (fls. 281).
Encontram-se presentes, assim, os requisitos necessários para
configuração de relação de consumo, nos termos do artigo 2o e artigo 3o do diploma
alhures referido.
Passa-se à análise das questões preliminares arguidas pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
5
Banco do Brasil S/A.
O apelante sustenta a competência exclusiva da Justiça Federal para
julgamento da demanda, visto que a apelada teria discutido questões atinentes a
contratos operados pelo FNDE, que teria a natureza de autarquia federal e, portanto,
deveria integrar o polo passivo da demanda.
Contudo, sendo o banco apelante o gestor do contrato (consoante se
nota dos documentos de fls. 47/54), deve-se reconhecer a competência da Justiça
Estadual para apreciar a questão.
Ademais, verifica-se que a causa de pedir da presente demanda reside
no descumprimento de cláusulas contratuais e em práticas abusivas contra o
consumidor. Bem por isso, não se vislumbra, na hipótese, interesse da União ou de
qualquer entidade autárquica ou empresa pública federal, a atrair a competência da
Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda.
Assim já restou assentado por este Egrégio Sodalício:
“LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
GESTORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-
FIES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA
DE
ENSINO
-
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUITAÇÃO DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CONFORME CERTIFICADO
DE GARANTIA DE PAGAMENTO, "UNIESP PAGA" - NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR PARTE DA AUTORA -
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO INFERIOR AO
MÍNIMO SEMANAL NO MÊS DE JULHO DE 2015 - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - DADO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
6
RECURSO DA UNIESP, PROVIDO PARCIALMENTE O DO
BANCO,
PREJUDICADO
O
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA” (TJSP, Apelação Cível no 1017816-22.2017.8.26.0506, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, j. 30/05/2019,
destaque nosso)
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE GARANTIA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FIES "A UNIESP PAGA".
(...). PROCESSUAL CIVIL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Alegação
da ré de que a competência para julgar a demanda é da Justiça
Federal. INADMISSIBILIDADE: Em que pesem as alegações da
Escola apelante de que o "FIES" é um programa de financiamento
criado pelo Governo Federal e administrado pelo Ministério da
Educação (MEC) observa-se que o pedido da autora encontra
suporte em descumprimento contratual atribuído somente à ré
apelante. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ". (TJSP, Apelação Cível no
1032810-96.2015.8.26.0224, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, j. 11/10/ 2016, destaque nosso).
No mesmo sentido, confiram-se precedentes desta Col. 11a Câmara de
Direito Privado:
“PRELIMINAR
Contrato de garantia de pagamento de
financiamento estudantil (FIES)
Alegação de incompetência de
juízo Pretensão do banco réu de deslocar a competência para a
Justiça Federal - Descabimento Competência da Justiça Estadual
O objeto da lide é o descumprimento de contrato por parte de
instituição privada de ensino, no que tange à obrigação de assumir o
pagamento do contrato do FIES celebrado por seu aluno com a
instituição financeira, sem, contudo, repercutir nas condições do
referido programa de financiamento estudantil, de modo que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
7
interesse da União
PRELIMINAR AFASTADA. (...)” (TJSP, 11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n.
1001892-
96.2017.8.26.0238, rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09/07/2020)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FIES DENOMINADO "UNIESP PAGA"
DECISÃO QUE
RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PRETENSÃO DE REFORMA
CABIMENTO - Ação diz respeito tão somente à relação jurídica de
cunho obrigacional, estabelecida entre o aluno e a instituição de
ensino particular, não se inferindo interesse da União na causa, de
modo que não se verifica a competência da Justiça Federal para o
julgamento da lide. Precedentes Decisão reformada para declarar a
competência da Justiça Estadual - Recurso provido.” (TJSP, 11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n.
2214273-05.2019.8.26.0000, rel. Des. Walter Fonseca, j. 17/03/2020)
Tampouco merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do
corréu Banco do Brasil S/A.
Em suas razões recursais, a instituição financeira reafirma ser parte
ilegítima nesta demanda, sob o argumento de que sua função é apenas
operacionalizar o financiamento, de modo que sua responsabilidade limitar-se-ia à
verificação de dados cadastrais e à elaboração dos contratos.
Contudo, a permanência do réu no polo passivo é medida de rigor,
porquanto a pretensão da autora envolve a declaração de inexistência de débito
oriundo do contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos
educacionais (fls. 47/54), celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), esse representado pelo Banco do Brasil S/A. Repise-se, é o banco
réu que opera o sistema de débitos e créditos relativos ao “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 38/46).
Não por outra razão, contra a instituição financeira é dirigida a
pretensão de declaração de inexigibilidade do montante. Nesse sentido, acerca dos
contratos coligados, Orlando Gomes traz à baila elucidação do que se compreende por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
8
“união com dependência”, assinalando que “os contratos coligados são queridos
pelas partes contratantes como um todo. Um depende do outro de tal modo que cada
qual, isoladamente, seria desinteressante.” (GOMES, Orlando. Contratos. 26a Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 119).
No caso em tela, cuida-se, ainda, de coligação contratual com escopo
existencial, por ser a finalidade dos contratos a viabilização dos estudos de nível
superior da autora. A propósito, leciona Francisco Paulo de Crescenzo Marino:
“Trata-se de coligações nas quais ao menos um dos contratos
pertence à categoria dos contratos existenciais. A particularidade
destas uniões de contratos corresponde ao fato de a presença do
contrato existencial alterar o centro de gravidade do conjunto,
passando aquele a ocupar posição de predominância em relação aos
demais 'contratos-satélites'. O escopo existencial torna-se, assim, o
escopo do conjunto contratual. Isso se reflete tanto na interpretação
dos contratos coligados, que passa a subordinar-se à finalidade do
contrato existencial, (...).” (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo.
Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 211)
E dessa forma estabelece, outrossim, a orientação do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Turma que sequer foi
formada, com cancelamento do curso antes de iniciadas as aulas.
Contrato do FIES, porém, não cancelado pela UNIESP. Legitimidade
do Banco do Brasil para figurar no polo passivo. Contratos
coligados. Recurso provido para anular a sentença, com regular
prosseguimento
do
feito.” (Apelação
Cível
1041111-48.2017.8.26.0002, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
9
Des. Walter Cesar Exner; j. 11/04/2019, destaque nosso).
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência Banco réu que celebrou o contrato de financiamento
referido nos autos Pertinência subjetiva do banco no pólo passivo
que decorre do fato de que o autor pretende a declaração de
inexigibilidade do débito oriundo do contrato de financiamento
Legitimidade passiva do banco reconhecida Preliminar afastada."
(...) Apelo dos réus provido, restando prejudicada a apreciação do
apelo do autor." (Apelação Cível 1001583-69.2017.8.26.0337, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 28/02/2019,
destaque nosso)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação
de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Contrato de financiamento estudantil
celebrado entre a autora e a instituição financeira. Pretensão de
imputar a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do
contrato bancário à instituição de ensino em decorrência da adesão
ao programa "UNIESP PAGA". 1. Legitimidade passiva do agente
financeiro. Reconhecimento. Mesmo que se entenda pela existência
de distinção entre os contratos, é inequívoco que ambos estão
intimamente ligados, pois firmados em simbiose com um fim único.
Responsabilização que, em tese, pode atingir a ambos os réus dentro
da presente cadeia de consumo. 2. Pedido de antecipação de tutela
para excluir o nome da autora dos órgãos restritivos.
Impossibilidade. Ausência dos requisitos da probabilidade do direito
ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela
provisória indeferida. Recurso provido para esse fim.” (Agravo de
Instrumento no 2156465-76.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
10
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 27/09/2018, destaque nosso)
Conclui-se, desse modo, que há pertinência subjetiva na manutenção
do réu Banco do Brasil S/A no polo passivo da presente demanda.
Também não merece guarida o pedido de denunciação da lide ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, contra quem o apelante
alega que teria direito de regresso caso fosse condenado.
Com efeito, não se vislumbra, no caso em testilha, nenhuma das
hipóteses que autorizam a denunciação da lide, conforme se depreende da leitura do
artigo 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil:
Art. 125, CPC. E ́ admissível a denunciação da lide, promovida por
qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio
foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos
que da evicção lhe resultam.
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
A questão, como visto, não se subsume às hipóteses legais, além de
não obstada a possibilidade de eventual ação de regresso contra terceiros.
Outrossim, em se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, confira-se precedente desta Col. Câmara:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de financiamento
estudantil (FIES)
Banco réu que pretende denunciar a lide ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Da Educação (FNDE)

Descabimento
Hipótese em que a relação estabelecida entre as
partes é de consumo, sendo vedada a denunciação da lide

Inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
11
Alargamento inaceitável da discussão da lide com consequente
prejuízo ao consumidor
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2119794-83.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 13/08/2020, destaque nosso)
Superado esse ponto, no mérito, ambos os recursos são analisados
conjuntamente a seguir.
Cumpre anotar que ao caso em testilha incidem as normas do sistema
de defesa do consumidor. A autora contratou, como destinatária final, os serviços
educacionais fornecidos pelas requeridas no mercado de consumo, entabulando
contrato de prestação de serviços educacionais e contrato de garantia de pagamento
das prestações do FIES, em 12 de março de 2013 (fls. 30/31).
É inconteste, portanto, que à corré, ao promover a Campanha
“UNIESP Paga”, incumbia o dever de fornecer informações claras, suficientes e
adequadas acerca das condições contratuais, segundo preconiza o artigo 6o, III, do
CDC, a fim de que os destinatários do serviço pudessem avaliar a pertinência, riscos
e custo-benefício da aderência ao programa.
Nesse diapasão, ao definir as responsabilidades do beneficiário do
programa, deveria a corré, desde logo, ter elencado objetivamente os requisitos
mínimos para o alcance do que se denominou de “excelência no rendimento escolar”,
termo mencionado na cláusula 3.2, que se transcreve, por oportuno: “Mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador
da Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais” (fl.
31).
E, da análise dos autos, não se pode afirmar que referida exigência não
foi satisfeita, segundo argumenta a corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
12
A autora foi aluna do curso de “Bacharelado em Administração”,
iniciado em 2013 e concluído em 2017 e, conforme demonstra o seu histórico
escolar, foi aprovada em todas as disciplinas com notas majoritariamente altas, não
inferindo qualquer nota ou aproveito do aluno em média final inferior a 7 (sete).
Nessas circunstâncias, carece de razoabilidade a conduta da ré de,
anos mais tarde, em 2018, comunicar à autora que os encargos do financiamento
deveriam ser pagos por ela devido ao descumprimento das responsabilidades
contratuais (fl. 73).
Dessume-se, pois, que a corré agiu em desacordo com o próprio
comportamento, de modo a frustrar a legítima expectativa da autora em ter as
prestações do financiamento pagas, em flagrante ofensa ao princípio da proteção da
confiança e em contrariedade aos postulados da boa-fé objetiva.
A propósito, confira-se a lição de Judith Martins-Costa acerca da
confiança e da boa-fé nas relações contratuais:
“Há um dever de coerência consistente em manter-se a palavra dada
ou expectativa legitimamente criada pelos próprios atos, assim
impedindo surpresas desleais, visto que a contradição, a instabilidade
comportamental, a inconstância afetam um vínculo que o
Ordenamento jurídico pretende dotar de estabilidade.” (MARTINS-
COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua
aplicação. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 254).
Sobreleva acrescentar, ainda, as anotações do autor português Manuel
António de Castro Portugal Carneiro da Frada:
“Na concretização dos ditames de um comportamento de boa fé
importa obviamente ponderar a normalidade social das condutas e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
13
'papéis' sociais desempenhados pelos contraentes, as representações
recíprocas a esse respeito, os usos comerciais, valorações de justiça
objectiva (tanto as ligadas às especificidades da relação concreta,
como as próprias do género de relação em que aquela se integra,
enquanto suas naturalia), critérios de distribuição dos riscos de
relação (...). Na extensa panóplia de tópicos utilizáveis avultam,
naturalmente, as expectativas informalmente engendradas no contexto
da relação contratual concreta, não devendo esquecer-se a ordem de
solidariedade mínima que informa o âmbito da relação obrigacional e
que restringe a possibilidade de comportamentos puramente
egoísticos.” (FRADA, Manuel A. Carneiro da. Teoria da Confiança e
Responsabilidade Civil. Coimbra: Almedina, 2004, p. 448-449).
E, ainda nesse sentido, percuciente a análise de Gustavo Birenbaum:
“Fica claro, desse modo, que a confiança também é tutelada ou
melhor: necessariamente será tutelada pelo fato de ser ela uma
legítima
manifestação
dos
valores existenciais
contidos
na
Constituição Federal de 1988, os quais se encontram estampados nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social,
tornando clara a constatação de que a tutela daquele que confia na
situação jurídica aparente encerra também uma tutela, ainda que
indireta,
dos
princípios
constitucionais
acima
referidos”
(BIRENBAUM, Gustavo. Teoria da aparência e suas aplicações. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 118).
Observe-se, ademais, que, embora a ré proclame a existência de
portaria que define o termo “excelência no rendimento escolar”, tal documento não
pode ser oposto à autora, por ser posterior à contratação dos serviços, fato que se
pode inferir da leitura do Regulamento que lhe foi entregue e que dispõe sobre a
responsabilidade do aluno na execução do programa, em nenhum momento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
14
referindo à nota mínima de 7 (sete) supostamente exigida.
Desse modo, deve a leitura da relação jurídica restringir-se aos termos
que foram objeto de conhecimento da autora no momento da contratação, que, por
sua vez, não contêm detalhes acerca da nota mínima exigida. Sendo os termos
contratuais omissos quanto a esse ponto, a interpretação deve ser realizada
favoravelmente ao consumidor, segundo os comandos dos artigos 46 e 47 do CDC:
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de
seu sentido e alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor.
E a interpretação do contrato, em cotejo com o desencadeamento dos
fatos em análise, enseja a conclusão de que a autora não infringiu o Regulamento,
sendo-lhe, pois, inexigível o débito referente às prestações do financiamento, que
devem ser pagas pela ré.
Em suma, a autora foi aprovada em todas as disciplinas, sem que
existisse qualquer ato de desabono ou nota abaixo de 7 (sete), apresentando quadro
de aluna ciente e zelosa com seus estudos, com quase totalidade de notas elevadas ou
máximas. Com isso, a manutenção da r. sentença nesse ponto é mesmo de rigor,
orientação já adotada por esta Colenda Câmara:
“Prestação de serviços educacionais - FIES Programa Uniesp Paga -
Contrato de garantia de pagamento das prestações do Fies firmado
pelas partes - Cláusula que prevê o critério de “excelência no
rendimento escolar” - Alegação de que o autor não preencheu o
requisito no tocante às notas - Ausência de previsão expressa da nota
mínima -Portaria Interna no 013/2015, que determinou que a média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
15
semestral mínima deveria ser de 7,0 pontos em todos os componentes
da matriz curricular, editada em 02/03/15, ano em que foi concluído o
curso pelo autor Aprovação do autor em todas as disciplinas -
Financiamento que deve ser suportado pela instituição de ensino
(...).” (Apelação Cível no 1000167-50.2017.8.26.0407, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 29.11.2018).
Merece atenção em reforço ao supra mencionado, o fato de que a
autora também foi aluna zelosa com a parte social e com a realização da contraparte
por meio de desenvolvimento de trabalhos voluntários, sendo a aluna aprovada nas
atividades complementares desenvolvidas dentro e fora da Faculdade, como
robustece seu Histórico Escolar (fls. 81).
Bem por isso, inexpugnável a conclusão do d. magistrado da causa ao
pontuar que : “Tal regulamento traz em si a necessidade de excelência acadêmica do
aluno, o que de acordo com a instituição de ensino trata-se da necessidade do
estudante atingir médias iguais ou superiores a 7,0, o que a autora cumpriu
integralmente, conforme dados de seu histórico escolar exibidos às fls. 79/81. A
autora cumpriu a cláusula de realização de trabalhos voluntários (fls. 55/57, 60,
65/67), além da exigência de amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a
cada três meses conforme fls. 38/54. Assim, a autora, ao cumprir todos os seus
deveres, deu causa à obrigação das instituições em arcarem com as parcelas do
financiamento, e estas não agiram dentro da legalidade ao não adimplirem as
parcelas. Deste modo, fica reconhecida a obrigação dos réus. Ademais, é de rigor ao
banco réu a imediata retirada do nome da requerente de qualquer rol de cadastro de
inadimplentes, já que não houve inadimplemento de qualquer obrigação por parte
da autora.”
No tocante aos danos morais, verifico que igualmente assiste razão à
apelada.
Com efeito, com bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
16
cobrança de dívida inexigível não pode ser considerada mero aborrecimento, uma
vez que implica em sofrimento, transtorno, causando aflição e angústia. No caso dos
autos, o nome da apelada foi inclusive inserido pelo banco corréu nos órgãos de
proteção ao crédito.
Sem prejuízo, é de se ressaltar que a jurisprudência desse E. Tribunal é
firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de comprovação do
dano moral, que decorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de restrição
ao crédito, operando-se in re ipsa.
Com relação ao seu montante, a indenização por danos morais deve
ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, levando em consideração as premissas compensatória e preventiva da
responsabilidade civil contemporânea.
Desta forma, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera o menoscabo e inexistência de aperfeiçoamento do aparato técnico, no que
diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que dê gênese ao
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos e levando-se em consideração as
circunstâncias do caso concreto (notadamente a gravidade da conduta da corré),
conclui-se que a indenização por danos morais fixada pelo Juízo a quo merece
pequena adequação, devendo ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia que parcimoniosa e mais razoável para repreender os réus, de modo
que não venham a reiterar sua conduta indevida, ao mesmo tempo em que compensa
a autora pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar para si enriquecimento
sem causa.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos, tão somente
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, para quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006195-12.2018.8.26.0597 -Voto no 3734
17
10.000,00, ficando mantidas as demais disposições do decisum recorrido, inclusive
em relação aos ônus de sucumbência.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator